Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA À CIDADE DE ORIGEM. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO ÚTIL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO TEMPO DE ESPERA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente, condenando a Recorrida a lhe pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a títulos de danos morais.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino a São Paulo, que o voo de volta estava previsto para o dia 29/10/2023, às 20h20min, que a pista principal do aeroporto havia sido interditada, que o voo foi cancelado e que chegou à cidade de origem com mais de 16 horas de atraso.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 62227869).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que foi constrangida. Aduz que o valor arbitrado a título de indenização está aquém do prejuízo extrapatrimonial sofrido e que houve dano por perda do seu tempo útil. Requer a majoração do valor fixado.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a Recorrente não provou o dano moral e que a situação vivenciada por ela não passou de mero aborrecimento. Defende a manutenção da sentença.
7. Sobre teoria do desvio produtivo, necessário consignar que, para a sua aplicação, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu tempo relevante em ações voltadas para a solução do problema, o que não se confunde com a espera da solução em si, razão pela qual não se aplica ao caso em apreço.
8. A despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra disparidade entre o que foi demonstrado nos autos e o valor da indenização pelo atraso na chegada ao destino, cabendo observar que no dia do embarque a pista do aeroporto sofreu interdição, afetando não só o voo da Recorrente, e a Recorrida lhe forneceu alimentação e hospedagem, sendo imperioso ponderar que, ainda que não tenham sido suficientes, tais medidas minimizaram o desconforto da espera prolongada. Logo, contata-se que a alteração do horário do retorno da Recorrente à cidade de origem não repercutiu em danos cuja gravidade justifique indenização em valor superior ao que foi arbitrado.
9. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.